Tribunal: TJSP
Processo: 2185073-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que indeferiu o pedido de intimação por edital da agravada sobre a penhora – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Tentativa de intimação da agravada através de mandado, não sendo encontrado o seu representante, mesmo após a realização de 05 (cinco) diligências pelo Oficial de Justiça – Inexistência de requerimento ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que indeferiu o pedido de intimação por edital da agravada sobre a penhora – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Tentativa de intimação da agravada através de mandado, não sendo encontrado o seu representante, mesmo após a realização de 05 (cinco) diligências pelo Oficial de Justiça – Inexistência de requerimento ou expedição de ofícios para a localização do endereço do representante legal da agravada – Irrelevância – Intimação por edital em execução fiscal que exige apenas a frustração das demais modalidades – Súm. no 414, de 16/12/2.009, do STJ – Intimação editalícia possível após a frustração da intimação pessoal, única possível no caso – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para deferir a intimação por edital da agravada sobre a penhora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2185073-50.2019.8.26.0000 - Bariri - Voto no 09357 - RV
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000564276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2185073-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Bariri, em que é
agravante MUNICÍPIO DE BARIRI, é agravado EDUARDO GALLI E CIA LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2185073-50.2019.8.26.0000 - Bariri - Voto no 09357 - RV
Página 2 de 6
Voto no 09357
Agravo de Instrumento no 2185073-50.2019.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE BARIRI
Agravada: EDUARDO GALLI E CIA LTDA.
2a Vara da Comarca de Bariri
Magistrado: Dr. Maurício Martines Chiado
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

Decisão que indeferiu o pedido de intimação por edital da agravada sobre
a penhora Pleito de reforma da decisão Cabimento Tentativa de
intimação da agravada através de mandado, não sendo encontrado o seu
representante, mesmo após a realização de 05 (cinco) diligências pelo
Oficial de Justiça Inexistência de requerimento ou expedição de ofícios
para a localização do endereço do representante legal da agravada

Irrelevância Intimação por edital em execução fiscal que exige apenas
a frustração das demais modalidades Súm. no 414, de 16/12/2.009, do
STJ
Intimação editalícia possível após a frustração da intimação
pessoal, única possível no caso
Decisão reformada
AGRAVO DE
INSTRUMENTO provido, para deferir a intimação por edital da agravada
sobre a penhora.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Bariri contra a r. decisão (fl. 10), proferida nos autos da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo agravante em face de Eduardo Galli e
Cia Ltda., que indeferiu o pedido de intimação por edital da agravada sobre a
penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2185073-50.2019.8.26.0000 - Bariri - Voto no 09357 - RV
Página 3 de 6
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/07), em
síntese, que apesar de inúmeras tentativas, o administrador da agravada não
foi encontrado na sede da empresa. Sustenta que o responsável legal da
agravada está se ocultando do ato de intimação. Aponta que não se justifica a
prática de novos atos fadados ao insucesso.
Com tais argumentos pediu a concessão da antecipação
da tutela recursal para a imediata intimação da agravada por edital, para que,
ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para a
reforma da decisão atacada (fl. 07).
A antecipação da tutela recursal foi deferida em segunda
instância, pelo Ilustre Desembargador Henrique Harris Júnior, para que a
intimação da penhora ocorra por edital (fls. 31/32).
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 38).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos artigos do referido código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2185073-50.2019.8.26.0000 - Bariri - Voto no 09357 - RV
Página 4 de 6
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento.
Consta dos autos que o agravante ajuizou ação de
execução fiscal em face da agravada, objetivando o pagamento de IPTU dos
exercícios de 2.013 a 2.015, referente ao imóvel localizado na Avenida
Engenheiro Ivanil Francischini, 530, Jardim Esplanada, Bariri/SP, no valor
total de R$ 8.591,94 (oito mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e
quatro centavos).
A agravada foi regularmente citada por carta, contudo,
não se manifestou nos autos.
A tentativas de bloqueio de ativos via BacenJud (fls. 13/15
dos autos principais) e de localização de bens via RenaJud (fl. 16 dos autos
principais) se mostraram inócuas.
O agravante requereu a penhora do imóvel sobre o qual
recai o débito de IPTU, o que foi deferido.
Realizada a penhora, o representante da agravada foi
nomeado depositário do bem, contudo, não foi possível a sua intimação, pois
não localizado na sede da agravada (fls. 35/39 dos autos principais).
Diante de tal quadro, o agravante requereu a intimação
da penhora por edital, o que foi indeferido pela decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2185073-50.2019.8.26.0000 - Bariri - Voto no 09357 - RV
Página 5 de 6
Em regra, a utilização do edital é medida excepcional que
se justifica apenas quando esgotados os meios de localização, nos termos do
artigo 256 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, a intimação sobre a penhora teve que
ser pessoal, nos termos do artigo 12, parágrafo 3o, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.9801, uma vez que na citação por carta realizada anteriormente, o
aviso de recebimento não foi assinado pelo representante legal da executada
(fl. 05 dos autos principais).
Ocorre que o Oficial de Justiça certificou não ter
encontrado o representante da agravada, mesmo após as 05 (cinco) tentativas
perpetradas, tendo sido informado por um funcionário que o Sr. EDUARDO
GALLI FILHO, dificilmente comparece à empresa, além de residir na cidade de
Jau/SP em endereço desconhecido.
Em que pese não tenha sido requerida ou realizada a
expedição de nenhum ofício para a localização de um outro endereço do
representante da agravada, é certo que na execução fiscal basta a frustração
da citação/intimação nas demais modalidades para autorizar a utilização do
edital.
Nesse sentido é a Súmula no 414, de 16/12/2.009 do
1 Art. 12. Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do
ato de juntada do termo ou do auto de penhora.
§1o. Nas Comarcas do interior dos Estados, a intimação poderá ser feita pela remessa de cópia do termo ou do auto de
penhora, pelo correio, na forma estabelecida no artigo 8o, incisos I e II, para a citação.
§2o. Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, observadas as normas previstas para a citação.
§3o. Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção
não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2185073-50.2019.8.26.0000 - Bariri - Voto no 09357 - RV
Página 6 de 6
Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 414. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas
as demais modalidades.
Assim, tendo sido frustrada a intimação na modalidade
pessoal, única possível no caso, restou autorizada a intimação da agravada
sobre a penhora através de edital.
Assim, não há razão para obstar a intimação por edital
requerida pelo agravante.
Assim sendo, DOU PROVIMENTO ao presente agravo
de instrumento, para deferir a intimação por edital da agravada sobre a
penhora.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)